Tribunal: TJDFT
Processo: 0754251-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754251-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: PABLO MOREIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. AVALIAÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO. DIVERGÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que liquidou a obrigação e reconheceu os valores apresentados pelo agravado como devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação do imóvel realizada pelo perito judicial para determinar o valor dos lucros cessantes pode ser afastada no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As conclusões do assistente técnico do agravante são insuficientes para afastar o laudo pericial em razão da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de veracidade das informações constantes do laudo pericial. 4. Não há como substituir o valor apurado a título de lucros cessantes por um percentual de cláusula moratória substitutiva sem a devida correspondência em sentença. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado e em liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “As divergências indicadas pelo assistente técnico do agravante não têm aptidão para infirmar as conclusões do perito judicial”. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduz que o acórdão impugnado não examinou o parecer do assistente técnico, acerca do laudo pericial sobre o valor mercadológico de aluguel do imóvel em questão, no sentido de que a perícia não atendeu à norma técnica em vigor, apresentando valor acima do esperado. Requer a limitação do valor dos lucros cessantes ao percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO DE ALMEIDA MAIA, OAB/BA 18.921, e JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES, OAB/BA 21.646 (ID 74571445). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 74571445. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020